Tribunal: TJSP
Processo: 2070331-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
r que a regulamente. Lei já existente.
EC no 87/2015 que apenas igualou a situação dos contribuintes habituais e não contribuintes, no caso de aquisição de mercadoria, cujo destinatário se localiza em outro estado da federação. Hipótese em que não se modificou a regra matriz tributária, não sendo caso em que se exige lei complementar.

3. Ocorre que, a despeito do entendimento pessoal deste relator, em 24 de fevereiro de 2021 o STF julgou o RE n. 1.287.019, firmando a tese de repercussão geral n. 1.093, nos seguintes termos: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

4. Imperiosa a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral, nos termos do artigo 927, inciso III, da lei adjetiva de 2015, razão pela qual a liminar deve ser deferida, com a suspensão da exigibilidade da controversa cobrança.

5. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2070331-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2021; Data de Registro: 24/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Atos Administrativos

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2021

Data de publicação:

24/04/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar postulada para obrigar o Estado de São Paulo a se abster de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes.

2. Entendimento pessoal deste relator é de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar postulada para obrigar o Estado de São Paulo a se abster de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes.

2. Entendimento pessoal deste relator é de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) prescinde de nova lei complementar que a regulamente. Lei já existente.
EC no 87/2015 que apenas igualou a situação dos contribuintes habituais e não contribuintes, no caso de aquisição de mercadoria, cujo destinatário se localiza em outro estado da federação. Hipótese em que não se modificou a regra matriz tributária, não sendo caso em que se exige lei complementar.

3. Ocorre que, a despeito do entendimento pessoal deste relator, em 24 de fevereiro de 2021 o STF julgou o RE n. 1.287.019, firmando a tese de repercussão geral n. 1.093, nos seguintes termos: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

4. Imperiosa a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral, nos termos do artigo 927, inciso III, da lei adjetiva de 2015, razão pela qual a liminar deve ser deferida, com a suspensão da exigibilidade da controversa cobrança.

5. Decisão reformada. Recurso provido.